Tribunal: STF
Processo: AI 335614
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em embargos de declaração em
embargos de declaração em embargos de declaração em agravo
regimental em agravo de instrumento. 2. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade. 3. Efeitos infringentes. Inviabilidade
por meio dos embargos de declaração. 4. Caráter Protelatório.
Aplicação de multa. 1 % (um por cento) sobre o valor da causa. Art.
538, parágrafo único do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados